Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-62.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700286-62.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZAILDO FEITOSA FELTRINI AGRAVADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA, MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo douto Juízo do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação, no sentido de indeferimento da medida de urgência (0711887-51.2022.8.07.0016) consistente na “reacomodação em outro voo, em data e horário compatíveis com sua conveniência”. Eis o teor do provimento judicial ora revisto: Recebo a emenda de id 117394343. Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). A parte autora requer, a título de tutela de urgência, a reacomodação em outro voo, em data e horário compatíveis com sua conveniência, alegando que houve alteração unilateral do voo por parte da empresa requerida, em datas e horários que não mais atendem suas necessidades. Contudo, os elementos até aqui apresentados não evidenciam a probabilidade do direito autoral. Conforme já considerei na decisão de id 117318637, consta dos autos que o autor adquiriu passagens aéreas com destino a Amsterdã (BSB/AMS) sendo a ida em 25/04/2022 e a volta em 14/05/2022 (id 117287566). Consta, ainda, que embora estes voos tenham sido cancelados, outra reserva teria sido aceita pelo requerente e está ativa, com ida para a mesma data (25/04/2022) e volta apenas um dia depois (em 15/05/2022), cf. id 117288450 (e-mail emitido pela segunda requerida, na presente data). Assim, tendo em vista a existência de uma reserva ativa com data de ida idêntica à compra inicialmente realizada, não há que se falar em violação do direito autoral, pelo menos nesse momento processual. Ademais, para se aferir se a segunda reserva foi ou não aceita pelo requerente, necessário se estabelecer o contraditório, o que se mostra inviável nesta fase processual. Com efeito, importante registrar que em sede de juizados especiais cíveis as tutelas de urgência ficam restritas a situações excepcionalíssimas, o que não se observa no presente caso. A celeridade é uma das principais características do rito estabelecido pela Lei n. 9099/95, somente sendo justificável a antecipação de tutela em casos de risco de perecimento do direito. No caso concreto, não vislumbro esse risco prima facie, sendo certo que a questão pecuniária envolvida poderá ser resolvida no bojo deste processo, com o reembolso, pela requerida, do valor correspondente a uma nova passagem a aérea a ser adquirida pela parte autora, em substituição àquela unilateralmente modificada e que não mais lhe atende, no caso de procedência da ação. Ademais, também não é o caso de tutela de evidência, haja vista que a questão posta em juízo não se adequa a nenhuma das hipóteses do art. 311, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência. Cite-se e intimem-se com as advertências da lei. BRASÍLIA - DF, 7 de março de 2022, às 17:11:40. GLÁUCIA BARBOSA RIZZO DA SILVA Juíza Coordenadora do 5o NUVIMEC É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece ser conhecido (CPC, art. 932, II). É que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão, proferida nos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (artigo 80). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais e do artigo 80, inciso III do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021) o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou quando não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação de obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais, em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Não conheço de recurso (RITR, art. 11, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 17 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito